Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718204-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: NADIA PRICHOA AGRAVADO: SIM - CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela R. P. A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722784-81.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão de ID 71651843 negou o pedido antecipatório. Despacho de ID 72778452 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse, ante a realização de acordo entre as partes, tendo a parte agravante peticionado no ID 72797433 aduzindo não ter mais interesse no julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que as partes fizeram acordo, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 12 de junho de 2025 15:07:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador